Tribunal: TJMT
Processo: 1002749-88.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002749-88.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.335.368/0001-52 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.335.368/0001-52 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DA PARTE SO FREIOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CANCELAMENTO DAS MULTAS APLICADAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO DO DETRAN PROVIDO – RECURSO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

“Inexiste direito líquido e certo ao licenciamento e
transferência
de propriedade do veículo sem o devido adimplemento das
multas
por infrações de transito, conforme preceituam os artigos 124, VIII e 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.
” (N.U 1004082-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Reexame Necessário de Sentença com Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN e
Só Freios Comércio de Peças e Serviços Ltda – ME,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado pela Segunda Apelante, concedeu parcialmente a segurança para determinar o licenciamento de veículo descrito na inicial, bem como cancelar as infrações PRF-00100-E233579825-5045/00, PRF-000100-E233580239-6653/00, PRF-000100-B147785022-5967/00, PRF-0001000-B147785037-6599/00.

Em suas razões recursais, o primeiro Apelante aduz pela incompetência da Justiça Estadual para cancelar as multas de trânsito, uma vez que estas são provenientes de autuações da Polícia Rodoviária Federal, bem como alega a inexistência de prova pré-constituída nos autos capaz de respaldar a interposição do writ (ausência de dupla notificação), tampouco justificar a concessão da segurança pelo juízo a quo.

A segunda Apelante, em seu recurso, assevera que a sentença de primeiro grau deixou de cancelar a infração P.RONDO-291510-RMT0376783-7455/00, mesmo estando comprovada a sua ausência de notificação.

A Apelada,
SÓ FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME, apresentou contrarrazões ao Id.2493484.

O Apelado, DETRAN-MT, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020